Tribunal: STF
Processo: AO 1923
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-10
Data de publicação: 2015-11-10

Ementa:
EMENTA



     



    Ação originária. Juízes estaduais. Indenização pelo exercício da competência delegada prevista no art. 109, § 3º, da Constituição Federal. Competência originária do Supremo Tribunal Federal. Não ocorrência. Causa de interesse restrito. Ausência de interesse de toda a magistratura. Pretensão comum a outras carreiras do serviço público. Inexistência de interesse exclusivo da magistratura. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. Para a instauração da competência originária do Supremo Tribunal Federal prevista no art. 102, inciso I, alínea n, da Constituição Federal, faz-se necessário que haja interesse direto ou indireto da totalidade da magistratura e que esse interesse não revele pretensão comum a outras carreiras do serviço público. Precedentes. 



    2. A pretensão dos juízes estaduais de recebimento de indenização em decorrência do exercício da competência delegada prevista no art. 109, § 3º, da Constituição Federal não revela interesse, seja direto ou reflexo, da totalidade da magistratura nacional, tampouco desperta interesse exclusivo da categoria, o que afasta a causa da incidência do art. 102, I, n, da CF/88. Precedentes.



    3. A definição do juízo competente precede a apreciação de preliminar de ilegitimidade ativa, razão pela qual não é caso de ser realizada pelo STF, ante a conclusão de que resta ausente a competência originária inserta no art. 102, I, n, da CF. 



    4. Agravo regimental não provido.